Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742373-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDGARD NORONHA, JOLDEMIR PELLES NORONHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Dignidade do Devedor – Preservação – Probabilidade de Provimento do Recurso – Parcial deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico. No mérito, embora tenha compreensão distinta, as jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Nesta toada, é ônus da parte executada demonstrar a impossibilidade de manutenção da penhora no percentual fixado na origem, uma vez que a constrição até o limite de 30% (trinta por cento) é atualmente permitida no ordenamento jurídico brasileiro. Nos autos de origem, os agravados são devedores de uma quantia que ultrapassa R$ 100.000,00 (cem mil reais). Da análise dos autos originários, vislumbra-se que somente com a penhora de valores salariais é possível o adimplemento de parte da dívida, considerando o resultado infrutífero das demais diligências constritivas. Em consulta ao Portal da Transparência, verifico que o réu JOLDEMIR PELLES NORONHA é servidor público aposentado e percebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 11.354,58 (onze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Há de se considerar, contudo, que ambos os réus são idosos e a parte EDGARD NORONHA é do lar, de modo que há presunção de comprometimento significativo da renda. Desta feita, é o caso de deferimento da penhora em percentual diminuto até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora mensal de salário de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da parte executada (remuneração bruta menos descontos obrigatórios). Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para expedição de ofício para cumprimento. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator